Tribunal: TJES
Processo: 5011298-23.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011298-23.2024.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA CAROLINA SOUZA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5011298-23.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANA CAROLINA SOUZA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que revogou a prisão preventiva de Ana Carolina Souza Silva, denunciada por tráfico de drogas. O Ministério Público sustenta a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A defesa requer a manutenção da decisão recorrida. O parecer ministerial em segundo grau opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade é a regra, e a gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A recorrida é primária, lactante, mãe de duas crianças e possui residência fixa, circunstâncias que mitigam a necessidade da prisão preventiva.

O crime imputado, embora grave, não envolveu violência ou grave ameaça, reduzindo o periculum libertatis necessário à decretação da prisão.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para resguardar a ordem pública e o objeto do processo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a prisão cautelar exige fundamentação concreta, não bastando referência genérica à gravidade do delito ou à quantidade da droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre a necessidade da medida, não sendo suficiente a menção genérica à gravidade do crime ou à quantidade de droga apreendida.

A primariedade, a condição de lactante e a ausência de violência ou grave ameaça são elementos que podem afastar a necessidade da custódia cautelar, desde que não haja indícios concretos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser priorizadas sempre que forem suficientes para garantir os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.584/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/10/2024, DJe 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5011298-23.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANA CAROLINA SOUZA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que revogou a prisão preventiva do recorrido
ANA CAROLINA SOUZA SILVA
,
nos autos da ação penal de nº 0000671-45.2024.8.08.0014.

Nas razões pugna o “
parquet
” pelo restabelecimento da custódia cautelar do acusado, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consignando ainda a gravidade do crime imputado.

Contrarrazões defensivas requerendo a manutenção da decisão ora combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a analisar o mérito do recurso.

Extrai-se, em síntese, dos fatos constante no B.U. que no dia 14 de setembro de 2024, às 10h, durante procedimento de Revista Eletrônica para visitação na Penitenciária de Segurança Média de Colatina - PSMECOL, foi flagrada trazendo consigo introduzido em seu órgão genital cerca de 04g (quatro gramas) de substância análoga a crack, aproximadamente 10g (dez gramas) de substância análoga a maconha e mais 03g (três gramas) de uma substância ainda não identificada.

Argumenta o Ministério Público, que estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão, notadamente, para assegurar a preservação da ordem pública e ante a necessidade de aplicação da lei penal.

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a por em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

Malgrado as alegações contidas no recurso afigurem-se bastante relevantes, sobretudo quando se considera a quantidade da droga apreendida, vejo que a prisão não se sustenta para acautelar o objeto processual.

Nesse passo, vale destacar que a recorrida é lactante, mãe de duas crianças, primária, além de possuir residência fixa.

Soma-se ainda o fato de que no crime ora em análise inexiste violência ou grave ameaça.

Nesse caso, ante o caráter extraordinário da medida extrema, que se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, vinculando-a ao quadro fático vigente, não vislumbro motivos suficientes para restringir a liberdade da apelada.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos moldes do que preconiza o art. 312 do CPP. Ao contrário, deteve-se o Magistrado de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os indícios de autoria e a invocar a quantidade de droga apreendida, a qual, na situação específica dos autos, não autoriza a medida extrema de prisão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 188.584/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)
”

Assim, de fato, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos até o presente momento, revelam-se adequadas à preservação da paz social e do objeto do processo penal.

Logo, à míngua de motivos ensejadores da custódia processual, deve ser preservada a decisão de primeiro grau, que revogou a prisão preventiva da recorrida ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.